Tribunal: TJBA
Processo: 8033599-70.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8033599-70.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Santo Antônio de Jesus Processo de 1º Grau: 8000018-56.2023.8.05.0229 Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Bianca Mourão Fantinato Paciente: Jonas Santos de Jesus Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO NOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RESISTÊNCIA E USO DE DROGAS. HABEAS CORPUS JULGADO POR ESSE TRIBUNAL QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. PRETENSA LIBERDADE DO APENADO ATÉ QUE SE EXPEÇA GUIA DE RECOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONCEDIDA. NOTIFICAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO COLEGIADA JULGADA. COMUNICAÇÃO À CORREGEDORIA DE JUSTIÇA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8033599-70.2023.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.